Tribunal: TJPA
Processo: 0006108-14.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006108-70.2011.8.14.0028

APELANTE: JOSE NICOMEDES SOARES FERREIRA

APELADO: DIMAS VALERIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATO ILÍCITO. VITIMA ALVEJA COM TIRO NO PESCOÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADO. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDISTRIBUIR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos materiais e morais em consequência de conduta ilícita por parte de funcionário do Réu/Apelante, que consistiu no disparo de tiro de arma de fogo que atingiu a região do pescoço do Autor/Apelado, por este está pescando em vazante do Rio Tocantins que adentra a propriedade rural do Apelante.

2. O ordenamento jurídico brasileiro, entende que a responsabilidade civil do Empregador por ato causado por empregado, no exercício do trabalho ou em razão dele, nos termos da
súmula

341
do
STF
e artigo 932, III do Código Civil é objetiva. Havendo, portanto, presunção de culpa.

3.

o Juiz de piso não fundamentou os danos morais pelo motivo de eventuais sequelas, mas sim, na dor e no sofrimento pelo que passou o demandante. Ademais, do laudo pericial consta dos quesitos quatro e cinco que a perfuração no pescoço do demandante resultou ou resultará em perigo de vida e na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

4.

Assim, diante de tamanha dor e sofrimento acometido ao Autor, impossível a descaracterização dos danos extrapatrimoniais sofridos. No referente ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não tem o condão de onerar de forma sacrificante o Apelante, que goza de considerável capacidade econômica, em sendo fazendeiro, cuja propriedade consta de funcionários e até mesmo alguns no posto de gerente. No tocante ao demandante, o valor arbitrado não é suficiente para causar-lhe enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redistribuir os ônus de sucumbência. Alteração de ofício dos consectários legais.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0006108-70.2011.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ

UNIDADE JUDICIÁRIA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: JOSE NICODEMES SOARES FERREIRA

ADVOGADO: DANIELA DE SOUSA SENA, OAB/PA 10.607

APELADA: DIMAS VALÉRIO

ADVOGADO: SHEILA DE NAZARÉ ALEIXO, OAB/PA 9.269

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por JOSE NICODEMES SOARES FERREIRA, inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ, que nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
de autoria do Apelado, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na Inicial.

Arguiu o autor que estava pescando numa vazante do Rio Tocantins que deságua no interior da Fazenda do Réu que fica à margem, quando foi interpelado por dois prepostos do réu, sendo que um deles o atingiu com projétil deflagrado por uma arma de fogo, de calibre 38. Com a Inicial vieram documentos comprobatórios da conduta do Réu e da materialidade do ilícito.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487,1, do CPC, para condenar o réu ora apelante a ressarcir o valor de R$ 1.563,70 a título de dano material, pelas despesas médicas que o autor teve em decorrência do ato ilícito, além do pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de compensação pelos danos morais causados ao autor, incidindo sobre toda a condenação correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a contar do evento danoso. Ademais, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre a condenação, a serem suportados pelo réu.

Em suas razões recursais, o Apelante alega: a) que o causador do dano não se encontrava no exercício de suas funções laborais, pois há havia sido rescindido o contrato de trabalho entre o agente da conduta e o Réu/Apelante, por meio de aviso prévio indenizado b) que ainda que se considere que o agente da conduta ainda tivesse relação de subordinação com o Requerido/Apelante, da prova dos autos constata-se que este tinha divergência pessoais com o Autor/Apelado e como não era mais empregado do Réu, aproveitou-se da situação para o “acerto de contas”. c) que o pedido de danos morais não foi julgado conforme a fundamentação do pedido, que consistia nas sequelas de saúde causado pela conduta da Ré, pois não ficou comprovado qualquer consequência danosa na saúde do Apelado causada pelo tiro dado pelo agente, neste sentido requer a exclusão da condenação por danos morais, ou subsidiariamente, sua redução d)

por último requer a revisão dos honorários advocatícios tendo em vista a sucumbência mínima do Apelante (ID 1374615 - Pág. 1 - 29).

Em contrarrazões, o Apelado requer preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso e, em consequência, a manutenção integral da sentença guerreada (ID 1374617 - Pág. 1 -

20).

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme disposto no (art. 1.012,
caput,
do Código de Processo Civil (CPC) (ID 1411119 - Pág. 1).

As partes, devidamente intimadas para Audiência de Conciliação, manifestaram da seguinte forma: a parte Ré/Apelante quedou inerte, enquanto que a parte Autora/Apelada manifestou-se contrariamente (ID 3885814 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado à espécie, com o devido preparo (ID 1374616 - Pág. 5)
. Estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do cabimento de indenização por danos materiais e morais em consequência de conduta ilícita por parte de funcionário do Réu/Apelante, que consistiu no disparo de tiro de arma de fogo que atingiu a região do pescoço do Autor/Apelado, por este está pescando em vazante do Rio Tocantins que adentra na propriedade rural do Apelante.

A principal tese de defesa do Réu/Apelante é a de que o agente do disparo que atingiu o Autor/Apelado tinha contrato rescindo formalmente com o Recorrente um dia antes do evento danoso, e que, portanto, não cabe a atribuição da responsabilidade ao Apelante.

O ordenamento jurídico brasileiro, entende que a responsabilidade civil do Empregador por ato causado por empregado, no exercício do trabalho ou em razão dele, nos termos da
súmula

341
do
STF
e artigo 932, III do Código Civil é objetiva. Havendo, portanto, presunção de culpa.

Na responsabilidade civil objetiva a ideia de culpa se dá no campo da abstração. É totalmente presumida, e para que se caracterize a responsabilidade, basta a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita e o dano, sem necessidade de comprovação de culpa, pois como já dito, essa é presumida, nos exatos termos da Súmula 341 do STF
“é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”
.

Dito isso, registro que
a Apelação ora analisada não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seguintes fundamentos
.

Sendo prescindível o elemento culpa para a configuração da responsabilidade no presente caso, passemos então a perquirir, na situação concreta os três elementos imprescindíveis para a formação da responsabilidade objetiva, que são: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

De acordo com depoimento do Réu/Apelante em audiência (ID 1374608 - Pág. 3) é incontroverso o fato de que seu preposto disparou com arma de fogo contra o Autor/Apelado, sendo inconteste
a conduta ilícita
praticada contra o Requerente. No que tange ao
dano
, os laudos clínicos narram de maneira clara que o Autor/Apelado foi alvejado na região do pescoço com um tiro, inclusive há laudo médico prescrevendo a incapacidade laboral temporária do Requerente. Por último, quanto ao
nexo de
causalidade, tem-se que o agente causador do disparo, Senhor Dioran Lima Martins, que atingiu o Requerente era, a época dos fatos, preposto do Requerido, pois se observa claramente a relação de subordinação entre Dioran e o Réu/Apelante, conforme depoimento, em audiência de instrução e julgamento, quando o Réu/Apelante afirma que no dia do fato danoso Dioran instruiu outro funcionário do Réu para que fosse com ele até o local próximo onde ocorreu o disparo para realizar trabalhos com o gado do proprietário, ora Apelante (ID . 1374608 - Pág. 2 - 3). Corroborando com o citado depoimento, em sede de boletim de ocorrência, outro funcionário da fazenda, afirma que no dia do fato danoso, recebeu instrução do Senhor Dioran para desenvolver trabalhos relacionados ao nascimento de bezerros de propriedade do Apelado (ID 1374587 - Pág. 26). Ora, pelos relatos, observa-se claramente que o agente do disparo, Senhor Dioran, exercia relação de trabalhos na fazenda do Requerido, ora Apelante, pois deu ordens a outro funcionário que, por sua vez, afirma que Dioran era Administrador da propriedade do Réu, além do que assinou na qualidade de gerente quando do recebimento da carteira de trabalho (ID 1374590 - Pág. 31).

Assim, não merece prosperar a tese de defesa do Apelante que consiste na hipótese de o agente causador do ilícito não ser mais empregado do Réu/Apelante, pois a rescisão ocorrida um dia antes do evento danoso, conforme consta cópia acostada aos autos (ID 1374590 - Pág. 24), não tem o condão de desconfigurar a relação de subordinação entre o agente causador do dano e o Réu, ora Apelante, conforme depoimentos retro descritos.

Quanto a alegação de que o agente causador do dano agiu por vingança ou rixa pessoal com o demandado, também não merece prosperar, pois como bem dito pelo Juiz de piso não há nos autos qualquer comprovação de relação pessoal conturbada entre os dois.

No que tange ao dever de indenização (Art. 927 Código Civil) o demandado alega o não cabimento de danos morais sob o argumento de que o pedido dos danos extrapatrimoniais se fundamentou na lesão sofrida e consequentemente na impossibilidade da capacidade laboral do demandante, o que, segundo o Recorrente, não ficou comprovado diante do laudo pericial.

Também não merece prosperar tal alegação, tendo em vista que o demandante fundamenta sua pretensão aos danos morais sob vários outros argumentos, como humilhação, dor profunda, mágoa, angústia, etc.

Até porque
o Juiz de piso não fundamentou os danos morais pelo motivo de eventuais sequelas, mas sim, na dor e no sofrimento pelo que passou o demandante. Ademais, do laudo pericial, consta dos quesitos quatro e cinco que a perfuração no pescoço do demandante resultou ou resultará em perigo de vida e na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, diante de tamanha dor e sofrimento acometido ao Autor, impossível a descaracterização dos danos extrapatrimoniais sofridos. No que se refere ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) não tem o condão de onerar de forma sacrificante o Apelante, que goza de considerável capacidade econômica, em sendo fazendeiro, cuja propriedade consta de funcionários e até mesmo alguns no posto de gerente. No tocante ao demandante, o valor arbitrado não é suficiente para causar-lhe enriquecimento sem causa
, pois o tiro de arma de fogo, diante dos filhos, conduta que lhe perfurou o pescoço, causando-lhe, conforme laudo pericial, risco de morte e incapacidade laborativa ainda que temporária, é motivo mais que justo para o recebimento do valor arbitrado.

Vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios sobre o tema:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de Defesa – Segunda perícia – Desnecessidade - O assistente técnico tem o direito de acesso às informações existentes em arquivos públicos e privados - Havendo resistência, caberá ao perito pedir o auxílio do juiz do processo, não tendo sido demonstrada da recusa às informações - Disparo de arma de fogo causando lesões graves ao requerido – Alegação de legítima defesa não comprovada – Danos materiais e moral comprovados e bem fixados - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10021023820168260415 SP 1002102-38.2016.8.26.0415, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 07/04/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

DIREITO PÚBLICO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE POLICIAL MILITAR. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. AÇÃO, NEXO CAUSAL E DANO MORAL EVIDENCIADOS. NÃO IMPUTAÇÃO DE CULPA DA VÍTIMA OU EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR MÓDICO. DANOS MATERIAIS NÃO QUESTIONADOS. REEXAME E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - O cerne da querela em apreço consiste em verificar o dever do Estado de reparar os danos morais e materiais sofridos pelo autor decorrente de lesão corporal grave praticada por policial militar em serviço. Alega o autor que, por ocasião das eleições de 01.10.2006, estava no colégio estadual Aldemar Nunes Batista, quando se encontrava em sala para votar e seu aparelho celular tocou, tentou desligá-lo, porém o aparelho tocou por mais três vezes, irritando a componente da mesa, a qual solicitou a presença da PM. Após discussão, os dois policiais militares o agrediram com socos e pontapés, sacando de suas armas e alvejam-no com um tiro a curta distância no joelho esquerdo, o que lhe causou lesão grave; 2 - Conforme entendimento firmado, a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar se se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Somente se afasta a responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força maior, decorrer de culpa da vítima ou ato de terceiro ao qual o Estado não tivesse o dever e a possibilidade de evitar; 3 - Em análise ao caso em discussão, temos a comprovação do evento danoso por meio do laudo de corpo de delito, bem como a ação por parte do Poder Público, por seus agentes, criando nexo causal hábil à responsabilidade objetiva do Estado em valor compatível à extensão do dano noticiado. 4 – Valor arbitrado em R$15.000,00 (quinze mil reais) condizente à realidade dos autos, não se mostrando de qualquer forma enriquecimento sem causa, estando ainda compatível a precedentes em casos similares. 5 – Reexame obrigatório e recurso voluntário conhecidos e desprovidos. Sentença confirmada. Sucumbência majorada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e do Recurso de Apelação Cível, mas para negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 10 de junho de 2019 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgador (TJ-CE - APL: 00675641020078060001 CE 0067564-10.2007.8.06.0001, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/06/2019)

Não tendo o Apelante se desincumbido, ao longo da instrução processual, do ônus probatório que lhe competia, mostra-se imperiosa a
manutenção da sentença combatida
, a qual não pode ser reformada pelo acolhimento de meras alegações da parte recorrente.

Por fim, no que pertine à tese de reforma da sentença quanto aos ônus de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios), entendo que assiste razão ao recorrente. Sobre o assunto, sustenta que a sentença seria omissa, eis que havendo sucumbência recíproca, tanto os honorários quanto as custas processuais deveriam ser proporcionalmente divididos e arcados pelas partes contendoras.

Pois bem.

Nos termos do art. 85 do CPC, tendo a ação sido julgada parcialmente procedente, correta é a condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no que merece reforma a sentença no ponto.

É certo que o advogado que atua efetivamente nos autos faz jus aos honorários advocatícios, devendo o Juízo de origem fixar a verba honorária de acordo com os parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC. Portanto, em face da sucumbência recíproca e proporcional, as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, devem ser redistribuídos na proporção de 50% para cada parte.

Tendo em vista que os pedidos iniciais consistem em reparação por danos morais, danos estéticos, lucros cessantes e indenização por danos materiais emergentes e que o Autor sucumbiu quanto ao dano estético e aos lucros cessantes, ou seja, na metade dos pedidos, deve ser distribuído o valor dos honorários em 50% para cada parte litigante, ficando, todavia, suspenso o pagamento a ser arcado pelo Autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (AJG), a qual vai deferida nesta sede recursal, porquanto inexistente qualquer indício de circunstância que afaste a presunção legal de hipossuficiência.

Ademais, em face da sucumbência recursal do Réu/Apelante, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devem ser majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando que a gratuidade da justiça vai deferida ao Autor por esta Relatoria, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

O Código de Processo Civil de 2015 introduziu o
art
.
85
§
11
, o qual prevê a fixação de
honorários
advocatícios no âmbito recursal, vejamos:

Art
.
85
. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

[...]

§
11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sabe-se que o dispositivo supramencionado tem duas principais finalidades, quais sejam: desestimular a interposição de recursos protelatórios ou com pequena viabilidade de êxito por haver jurisprudência firmada; e remunerar o trabalho realizado pelo advogado na etapa recursal.

Ressalto que para que ocorra a
majoração
dos
honorários
em sede recursal, é necessário o preenchimento de alguns requisitos, cumulativamente, quais sejam: Decisão publicada na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC).; o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; deve haver a condenação em
honorários
advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

Desta feita, em função do trabalho adicional, majoram-se os honorários sucumbenciais arbitrados na origem em 10% para 12% do valor da condenação, na forma do Art. 85, § 11.

Por configurar matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício, registro que a
responsabilização civil extracontratual
por
dano material
enseja a adoção da taxa SELIC e a contabilização dos
juros de mora
a partir do evento danoso – homenageando-se o art. 398 do CC e a Súmula nº 54 do STJ –, devendo a
correção monetária
também ser computada pela referida taxa a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 43 do STJ.

Em progressão, consigno que a
responsabilização civil extracontratual
por
dano moral
enseja a adoção da taxa SELIC na contabilização dos
juros de mora
a partir do evento danoso – de acordo com o preceituado pelo art. 398 do CC e pela Súmula nº 54 do STJ – e
correção monetária
a partir da data do arbitramento por sentença, a teor da Súmula nº 362 do STJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a sentença apenas quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência, mantidos os demais termos. Alteração, de ofício, dos consectários legais.

É como voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021